Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição dos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
3. A Corte Especial do STJ, no EREsp1874222/ DF, julgado em 19/4/2023, firmou o entendimento acerca da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, à circunstância de que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Se há nos autos elementos demonstrando que o desconto mensal, no percentual de 10% (dez por cento), não comprometerá a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade.
5. Recurso não provido.